Tribunal: TJMT
Processo: 1022491-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022491-06.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Única da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Inexistência de Débito e Antecipação de Tutela (processo n.o 1000400-47.2020.8.11.0023), deferiu o pedido antecipatório, determinou que a Agravante se abstenha de promover o corte no fornecimento de energia elétrica na U.C n.o 6/544516-8, bem como que se abstenha de inserir o nome da parte Autora, ora Agravada, nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformada, a Recorrente alega que o decisum deve ser revogado, vez que os argumentos da inicial são insuficientes à formação da convicção de probabilidade necessária ao deferimento da tutela provisória de urgência.
Em suas razões, aduz que “foi constada uma irregularidade nos equipamentos de medição na unidade consumidora da Agravada que gerou faturamento inferior ao correto, assim, conforme regras editadas pela agência reguladora ANEEL, foi procedida à recuperação do consumo não faturado e cobrado o respectivo valor.”
Segue argumentando que “Diante dos indícios de irregularidade, como dito, os prepostos da Agravante procederam metodicamente conforme regra do art. 129 a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, quer dizer, emitiram o TOI (inciso I), substituíram o medidor para aferição por meio de perícia técnica (inciso II), efetuaram a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas (inciso IV); e registraram a irregularidade por meio de fotografia (inciso V, “b”), conforme anexos.”
Com esses argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja cassada a decisão vergastada.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa no artigo 1.015, inciso XI, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Conforme é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Nesse contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Pois bem. Da análise dos autos, nesta quadra de cognição sumária, não entrevejo com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, apesar dos judiciosos argumentos da Agravante no sentido de que os débitos são legítimos e que suas ações estão pautadas no exercício regular do direito de promover a cobrança de valores relativos à recuperação de consumo por suposta fraude na regularidade do medidor, não vislumbro justificativa razoável para sobrestar os efeitos do decisum invectivado.
Da análise detida do caderno processual, nota-se que as faturas impugnadas constituem dívidas pretéritas, que se referem à recuperação de consumo e datam de dezembro/2019, nos valores de R$ 127.031,61 (cento e vinte e sete mil, trinta e um reais e sessenta e um centavos) e R$ 14.867,10 (quatorze mil oitocentos e sessenta e sete reais e dez centavos), respectivamente. Registra-se, ainda, que já estão sub judice desde março do ano em curso.
Assim, o perigo é inverso, pois o Agravado experimentaria medida muito mais gravosa ao ter o fornecimento de energia elétrica suspenso, do que a Agravante ao aguardar o trâmite deste recurso.
Não se pode olvidar que o acesso à energia elétrica consiste em direito essencial, eis que o seu fornecimento possibilita ao cidadão a utilização de bens e serviços fundamentais, garantido pelo princípio da dignidade da pessoa humana assegurado pela Carta da República de 1988.
Assim, pelo menos nesta fase de cognição incompleta, concluo que a Agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de justificar a suspensão, de plano, do decisum vergastado.
Diante desse cenário, tenho que a espera pelo regular processamento deste Recurso não acarretará qualquer lesão ao direito da Concessionária, motivo pelo qual, não vejo óbice para que se aguarde o exame do mérito deste Instrumental.
Por tais motivos, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para, querendo apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de novembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora